Tribunal: TJMT
Processo: 1001786-84.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra decisão prolatada na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA no. 1019959-87.2019.811.00 que promove I. C. Z., neste ato representado por sua genitora JUCIELY DE SOUZA CINTRA ZANETTE, concedeu a tutela de urgência para o fim de determinar que a requerida autorize a cobertura do tratamento recomendado pela médica neurologista que assiste o menor, quais sejam, equoterapia e fonoaudiologia, observando a forma e quantidade recomendada pela médica especialista (id. 27441655 – Pág. 3, id. 27441658 – Pág. 1-2), sob pena de, no caso de descumprimento, responder pelo crime de desobediência à ordem judicial, além de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite do valor da causa.
Sustenta a Agravante que não pode ser compelida a arcar com tratamentos que estejam excluídos do Rol da ANS, justificando então o provimento do presente para fins de reformar a decisão prolatada pelo magistrado de piso.
Argumenta que, o tratamento solicitado não se insere no âmbito das urgências médicas, mas sim de tratamento de caráter eletivo, não restam configurados os requisitos de perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo que justifiquem a concessão da tutela de urgência, consequentemente, resta afastada também a necessidade imediata de impor o custeio do tratamento solicitado pelo Agravado, ao arrepio da lei e do contrato.
Aduz também que, ‘em momento algum o Agravado traz aos autos pedido da neurologista onde solicite o tratamento de fonoaudiologia pela técnica laser, o que existe é tão somente o relatório da própria fonoaudióloga contratada de forma particular, tanto o é que a carta negativa tem por objeto (pedido) somente a equoterapia que foi negada por estar fora do rol.’.
Requer seja liminarmente concedido efeito suspensivo, determinando o Relator designado a IMEDIATA CASSAÇÃO da medida concedida; não sendo acolhido o pedido acima, que esse Egrégio Tribunal determine a limitação do pagamento dos valores cobrados pelos profissionais escolhidos pela parte Agravada aos valores de tabela praticados pelo Unimed Cuiabá em relação aos tratamentos pelos métodos convencionais, igualmente eficaz, ficando o excedente a cargo da família da menor; caso seja mantida à obrigatoriedade de custeio dos tratamentos do Agravado, que seja modificado a decisão agravada determinando o custeio dos tratamento conforme valor de tabela, ou seja, de tratamento no método convencional; Contudo, ainda não sendo esse o entendimento, requer seja determinado à Agravada que preste caução idônea condizente com o valor de todo o tratamento requestado, tendo em vista que em caso de julgamento desfavorável, restará à Agravante prejuízo de difícil reparação.
Por fim, requer que todas as intimações sejam publicadas exclusivamente, em nome dos Patronos: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB/MT 7.627-A e ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB/MT 10.133, com endereço na Av. José Rodrigues do Prado, 221, Santa Rosa, CEP 78040-000, Cuiabá – MT, endereços eletrônicos fernandofigueiredo@fafadvogados.com.br e anapaula@fafadvogados.com.br, sob pena de nulidade dos atos que vierem a ser praticados, em consonância com o disposto nos parágrafos 2o e 5o, do artigo 272, do Código de Processo Civil.
É o relatório.
Decido
Inicialmente, ACOLHO o pedido para que todas as intimações sejam publicadas exclusivamente, em nome dos Patronos: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB/MT 7.627-A e ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB/MT 10.133, com endereço na Av. José Rodrigues do Prado, 221, Santa Rosa, CEP 78040-000, Cuiabá – MT, endereços eletrônicos fernandofigueiredo@fafadvogados.com.br e anapaula@fafadvogados.com.br, sob pena de nulidade dos atos que vierem a ser praticados, em consonância com o disposto nos parágrafos 2o e 5o, do artigo 272, do Código de Processo Civil.
Para concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual.
A despeito dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o caso não comporta o efeito suspensivo pretendido, uma vez que os argumentos do juízo a quo são consistentes:
“(...)No presente caso, verifica-se que a pretensão da parte autora apresenta características de um pedido de tutela de urgência antecipatória de caráter satisfativo, uma vez que restou devidamente demonstrado o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, substanciado no risco ao seu desenvolvimento motor e cognitivo caso seja privado da realização de tratamento essencial para o seu tratamento.
Já os documentos indicam a probabilidade do direito da autora, pois evidenciam o diagnóstico do autor e a necessidade do tratamento para reduzir o potencial das lesões e melhorar a qualidade de vida deste.
Na hipótese vertente, há liame contratual vinculando obrigações e direitos entre as partes. De um lado, a prestação de serviços médicos alcançados pelo respectivo plano, coberturas e assistências atinentes a tais serviços e, de outro, o pagamento da mensalidade acordada.
Deve-se registrar que, ao presente caso se aplicam as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90), conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o qual aprovou a Súmula 469, com a seguinte redação: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”.
A súmula consolida o entendimento, há tempos pacificado no STJ, de que a operadora de serviços de assistência à saúde que presta serviços remunerados à população tem sua atividade regida pelo Código de Defesa do Consumidor, pouco importando o nome ou a natureza jurídica que adota. (Resp. 267.530/SP, Rel. Ministro Ruy Rosado de Aguiar, DJe 12/3/2001).
Ademais, não se pode olvidar que a indicação de equoterapia e acompanhamento fonoaudiólogo foi solicitada por médica especialista Neurologista Infantil conveniada à empresa ré, Dra. Viviane Cabral Quixabeira – CRM 6491, conforme documento de Id. 27441658 – pág. 01-02 e id. 27441655 – Pág. 3.
Desse modo, merece acolhimento o pedido de tutela de urgência formulado pelo requerente, mesmo porque, acaso o pedido não seja atendido de plano, o seu provimento ao final poderá não mais surtir efeitos práticos e eficazes.
Ante o exposto, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA e, em consequência, DETERMINO que a ré UNIMED CUIABÁ – Cooperativa de Trabalho Médico; no prazo de 05 (cinco) dias, autorize a cobertura do tratamento recomendado pela médica neurologista que assiste o menor, quais sejam, equoterapia e fonoaudiologia, observando a forma e quantidade recomendada pela médica especialista (id. 27441655 – Pág. 3, id. 27441658 – Pág. 1-2), sob pena de, no caso de descumprimento, responder pelo crime de desobediência à ordem judicial, além de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite do valor da causa. (...)”
Ademais, na hipótese, não se verifica a relevância dos fundamentos recursais da Agravante, uma vez que o direito ao bem estar do paciente deve sobrepujar a conveniência da Cooperativa Médica, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e seus consectários lógicos, os direitos à vida e saúde, bem maiores do ser humano, resguardados pela Constituição Federal em seus artigos 1o, III, 5o, caput e 6o, caput.
Portanto, tem-se que as terapias são indispensáveis para a recuperação e reabilitação do menor e devem ser realizadas por profissionais especializados e capacitados a trabalhar com crianças portadoras de ENCEFALOPATIA CRÔNICA NÃO EVOLUTIVA, conforme laudo médico em anexo, sendo solicitado por médica especialista (neurologia) necessitando do tratamento de equoterapia e fonoaudiologia.
Nesta fase de cognição sumária, mostra-se verossímil a arguição de necessidade do tratamento e sua urgência.
Quanto ao fato de não constar especificamente no rol da ANS, o entendimento jurisprudencial é de que essa relação não é taxativa, mas apenas garantidora de cobertura mínima a ser observada pelas operadoras de plano de saúde.
Assim, é dever do plano de saúde oferecer tratamento de forma específica e peculiar ao paciente, devendo o plano de saúde, por óbvio, arcar com todo o tratamento multidisciplinar, nos específicos moldes indicados pelos profissionais de saúde que assistem o paciente, de forma a produzir o resultado almejado, não bastando simples alegação de que deve obedecer aos termos contratuais pactuados e da legalidade da não cobertura do tratamento solicitado.
Desse modo, prudente que se mantenha a decisão singular, dada à urgência que o caso requer.
Pelo exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada.
Comunique-se ao juiz do feito, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentarem resposta no prazo legal.
Após, remetam-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça para manifestação.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator